Tribunal: TJPA
Processo: 0062624-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062624-40.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCEONE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRI
O -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - INCONFORMISMO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-Atraso de obra configurado. Cabimento do pleito de lucros cessantes.

2-Hipótese dos autos em que restou demonstrado que a obra atrasou por mais de um ano, o que extrapola o prazo razoável de espera pela entrega do bem, ensejando a indenização por danos morais.

3-Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ajuizada por
MARCEONE FARIAS CORREA
em face da ora recorrente.

Na inicial, alegou a parte autora que em 05/12/2009 assinou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com ORION INCORPORADORA LTDA, tendo como objeto a unidade residencial integrante do Empreendimento CONDOMÍNIO TORRES TRIVENTO, Torre Marin, Apartamento 401 A, com 01 (UMA) vaga de garagem, Belém-Pa., com 65,37 área privativa real, 52,97 área comum real, 118,34 área total, localizado a Av. Senador Lemos n°3253. Bairro Sacramenta.

Que o preço total da venda do imóvel foi de R$ 198.281,96 (Cento e noventa e oito mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), e a Autora até a data do ajuizamento da ação, já havia efetuado todos os pagamentos exigidos pela requerida, ficando saldo devedor a ser financiado de R$ 141.650,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e cinqüenta reais).

De acordo com o sistema físico financeiro, do contrato acima mencionado e Capitulo IX item 9.1, e 9.1.1, ficou pactuado que o empreendimento teria a entrega em Trinta e seis meses (36), ou seja em 05 de Dezembro de 2012, admitindo-se um atraso de até 180 (cento e oitenta) dias para conclusão e entrega do bem, entretanto, até a data do ajuizamento da ação (19/11/2013) o referido imóvel ainda não havia sido entregue pela requerida, além do que, foi informado que devido à demora na entrega do imóvel, o valor final a ser financiado, seria conferindo ao consumidor um ônus excessivo, sem que tivesse dado culpa, pelo inadimplemento dessa empresa.

Argumentou ainda que devido ao atraso na entrega do referido imóvel, a parte autora passou a sofrer constrangimentos, sendo obrigado a arcar com pagamentos de juros mensais e taxa de operação, vindo inclusive a ter de arcar com aluguéis de outro imóvel para que pudesse residir com sua família, já que o bem que estava pagando não lhe foi entregue na data aprazada.

Requereu ao final:

- Que fosse declarada nula de pleno direito às cláusulas abusivas e leoninas do contrato firmado, uma vez que atenta contra o código de defesa do consumidor e a jurisprudência Pátria.

- CONDENAR a Requerida ao pagamento dos Danos Materiais sofridos pelo Requerente, consubstanciados nos alugueis que o Requerente deixou de receber desde Março de 2012, até a data do primeiro pagamento do valor pleiteado a título de Tutela Antecipada, devidamente corrigido monetariamente.

- CONDENAR a Requerida ao pagamento de Danos Morais no valor de 20% do valor do imóvel, ou o que melhor entender esse D. Juízo, mas tendo como parâmetro o valor total do imóvel, ou seja: R$ 198.281,96 (Cento e noventa e oito mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

- A entrega de unidade semelhante à adquirida pela Requerente, mesmo que em outro empreendimento, ou então, em último caso, a rescisão absoluta do contrato firmado, com a conseqüente devolução do valor integral que fora pago pela Requerente, devidamente corrigido com multa, juros e atualização monetária nos moldes legais, e ainda, caso esse Juízo entenda de acordo com a jurisprudência dominante e devidamente mencionada na petição, à devolução em dobro do valor efetivamente pago.

A ação foi devidamente contestada, ID 5081075, refutando todos os argumentos trazidos na inicial, argumentando a necessidade de se respeitar a cláusula de tolerância de prazo para a conclusão da obra, bem como a pacta sunt servanda; a inexistência de ilícito praticado pela ré, de dano moral ou material a ser indenizado a parte autora.

Em audiência presente à ID 5081078, se mostrou inexitosa a tentativa de conciliação entre as partes, vindo o magistrado da causa, após isso, proferir decisão meritória à ID 5081084, condenando a parte ré nos seguintes termos:

“Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pela autora MARCEONE FARIAS CORRÊA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a - Condenar a ré ORION INCORPORADORA LTDA a indenizar a autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, até a data da efetiva entrega do bem, ou seja, a partir de 29 de novembro de 2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC, desde a data em que se iniciou a mora, até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de 29 de novembro de 2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as rés a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, as rés em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ficam as rés advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.”

Dessa Decisão foram opostos Embargos de Declaração pela parte ré, ID 5181086, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 5081087).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, ID 5081088, arguindo a inexistência de lucro cessante a ser indenizado à parte autora/apelada, já que sua pretensão inicial foi fundada em mera expectativa de um direito, que não poderá ser utilizado para entender que existiu lucro cessante a ser deferido à apelada, já que nenhum ato ilícito existiu por parte da recorrente.

Afirma também que há, por parte da autora, mora em relação à apelante, pois ela possuía ciência, após firmar contrato, que teria a incumbência de adimplir sua parte, através de financiamento, o que não o fez até a presente data, mesmo tendo sido expedido o competente habite-se e, caso não acatado o pedido aqui requerido, que seja modificada a data da mora, já que foi fixada de forma errônea na decisão guerreada.

Por fim, aduz inexistir qualquer dano moral ou material a ser indenizado, já que não foi demonstrado qualquer abalo à dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões à ID 5081090, pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel como prestação mensal, com termo inicial a partir do início da mora (29/11/2011) até a entrega efetiva do empreendimento, bem como reforma dos danos morais arbitrados, por entender incabíveis, por inexistir qualquer ato ilícito praticado pelo apelante.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

2.1.

Do reconhecimento da responsabilidade do apelado.

Da análise do caderno processual, observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em
19/11/2013
, Id 5081067, e o prazo para a entrega do referido imóvel seria de 36 meses após o registro da incorporação imobiliária, constante no IX, item 9.1., do contrato firmado entre as partes, Id 5081069, que, somado ao prazo de tolerância de 180 dias constante no item 9.1.1 desse mesmo Capítulo, o imóvel deveria ser entregue em 29/11/2011, o que comprova realmente a mora da apelante perante o autor, ora apelado.

Insta consignar, a princípio, que, em razão da aplicação da legislação consumerista à espécie, a construtora fornecedora responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeito do produto ou por má prestação do serviço disponibilizado no mercado de consumo, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC, litteris:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, não se exige a comprovação de culpa, bastando tão somente a configuração de ação ou omissão do réu, o dano resultante e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Assim, resta demonstrada a responsabilidade da construtora apelante pelo atraso na
entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista no contrato em que firmou com a parte autora.

2.2.

Dos lucros cessantes.

Lucros Cessantes
: este representa o Dano Material, os valores que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem.

Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem, e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, que independe da finalidade.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. - A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes...” (
STJ
- AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012).

“REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada,
o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso
” (
STJ
- AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

“CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA... LUCROS CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER RENDIDO. PRECEDENTES ... A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador,
lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido” (
STJ
- REsp 644984/RJ - rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 05/09/2005).

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico que também neste item, a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há, portanto que se reconhecer o acerto do Togado de Primeiro Grau. Nela se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever das construtoras de arcarem com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

No Código de Defesa do Consumidor (CDC) constam algumas medidas de proteção em situações de atraso na obra. Conforme a Lei 4.591/64, os contratos têm uma cláusula que justifica atrasos máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, por parte da construtora.

O Código Civil por sua vez, preceitua no “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (g.n).

A indenização pela falta de fruição do bem consubstancia lucro cessante, causado diretamente pelo ato lesivo de atraso na entrega do imóvel, entendimento este respaldado pela jurisprudência:

De acordo com a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, “a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.” (
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

2.3.

Dos danos morais.

Quanto ao dano moral
, a decisão combatida acompanha, in totum, o entendimento deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, no entanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor. Assim, é flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais, pois justos e necessários ao caso sob exame.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado sobre o cabimento da indenização por danos morais nos casos de atraso de obra excessivo, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL QUE GERA ADIAMENTO DO CASAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 09/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal, além de analisar acerca da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é determinar se o atraso da recorrente na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, gera danos morais e materiais (lucros cessantes) aos recorridos. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros Documento: 1645812 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/10/2017 Página 1de 4 Superior Tribunal de Justiça cessantes. Precedentes. 8
. Muito embora o entendimento de que o simples descumprimento contratual não provoca danos morais indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso concreto podem configurar lesão extrapatrimonial.
9. O fato de os recorridos terem adiado casamento – com data já marcada, e não apenas idealizada –, o que redundou na necessidade de impressão de novos convites, de escolha de novo local para a cerimônia, bem como de alteração de diversos contratos de prestação de serviços inerentes à cerimônia e à celebração, ultrapassa o simples descumprimento contratual, demonstrando fato que vai além do mero dissabor dos compradores, já que faz prevalecer os sentimentos de injustiça e de impotência diante da situação, assim como os de angústia e sofrimento. 10. A frustação com a empreitada mostra-se inegável, de modo que o evento não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, evidenciando, de forma inegável, prejuízo de ordem moral aos recorridos. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.(grifei) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.322 - RJ (2015/0234996-5).

No caso dos autos, o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano, o que a meu ver, configura um dano indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento pelo adiamento da entrega do bem da requerente.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2023